Tribunal: TJMT
Processo: 1020446-20.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO - FATURA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSENTE PROVA DO AUMENTO EXPRESSIVO DE CONSUMO APÓS A REGULARIZAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO PELO USUÁRIO – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA – DANOS MORAIS – SENTENÇA ULTRA PETITA – CONDENAÇÃO REVOGADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incontroverso nos autos que foi realizada inspeção e análise técnica do medidor de energia elétrica, haja vista que o Termo de Ocorrência e Inspeção foi anexado ao processo, bem como o registro fotográfico da irregularidade identificada, dispensando a reclamada a análise pericial, conforme autoriza o art. 129, §1o, inciso II, da Resolução 414/2010 da ANEEL e art. 249, I da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL.
2. Porém, a fatura discutida pela autora é anterior a inspeção informada nos autos, posto que foi apresentada em 27.05.2019 e, a seu respeito, a reclamada nada trouxe aos autos. Logo, não comprovada pela requerida, ora recorrente, a origem da cobrança, a declaração da inexigibilidade dos valores cobrados é medida que se impõe.
3. Consigne-se ainda que, além da demonstração de irregularidade no medidor de energia, é indispensável prova de registro de consumo menor do que o real, ou seja, do proveito do usuário em prejuízo da concessionária, a justificar a recuperação do consumo e, no caso, a concessionária se não se desincumbiu do ônus de comprovar desvio de energia, uma vez que, pela documentação juntada aos autos, constata-se que no período posterior à vistoria do medidor não houve alteração substancial nos consumos medidos.
4. Quanto a condenação em danos morais, verifico que o pedido não consta da petição inicial, razão pela qual deve ser afastado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020446-20.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELIZETE APARECIDA PEREIRA - CPF: 551.327.151-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022